Tribunal: TJBA
Processo: 8000048-04.2022.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000048-04.2022.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR

APELADO: ALBERTINA COSTA MURTA DE ARAUJO

Advogado(s)
:
DOUGLAS VASCONCELOS FREITAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DANO MORAL. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Itau Unibanco S.A. contra sentença que julgou procedente o pedido da parte autora, Albertina Costa Murta de Araújo, para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 614431226, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais e à repetição de indébito. Alega o apelante cerceamento de defesa pela ausência de audiência de instrução e julgamento. Requer também compensação dos valores depositados e argumenta que a condenação por danos morais é indevida, além de contestar o termo inicial dos juros de mora e a multa aplicada nos embargos de declaração.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em definir se a ausência de audiência para instrução e julgamento configura cerceamento de defesa, e se há direito à compensação de valores e se a condenação por danos morais é aplicável.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa, pois o acervo probatório é suficiente para o julgamento, conforme entendimento de que o juiz é o destinatário da prova (CPC, art. 370).

4. O contrato impugnado pela autora exibe assinaturas divergentes e outros indícios de fraude, impondo à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da contratação, o que não foi feito. Dos autos, constata-se que não foi requerida a produção de prova pericial, embora devidamente oportunizado.

5. A falha de segurança dos sistemas do banco, que possibilita fraudes, justifica a condenação por danos morais, considerando o transtorno causado ao consumidor, especialmente em relação a seu benefício previdenciário essencial.

6. Em relação aos danos morais, o valor fixado em R$ 10.000,00 atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

7. A multa por embargos de declaração é afastada, por inexistência de intuito protelatório.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido, com afastamento da multa de embargos de declaração.

Tese de julgamento:

"1. Não há cerceamento de defesa na ausência de audiência de instrução quando o conjunto probatório é suficiente ao julgamento da lide.

2. Configura dano moral o desconto indevido em benefício previdenciário em virtude de contratação fraudulenta de empréstimo, com responsabilidade objetiva da instituição financeira."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 370 e 429; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze (Tema 1061).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000048-04.2022.8.05.0043, de Canavieiras, em que é Apelante ITAU UNIBANCO S.A. e Apelada ALBERTINA COSTA MURTA DE ARAUJO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER, REJEITAR A PRELIMINAR E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator.